Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA DE CRIANÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES POR MEIO DO APLICATIVO “INSTAGRAM”. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELOS RESPONSÁVEIS. DIVULGAÇÃO INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA AGRAVADA. IMAGEM FOTOGRÁFICA VEICULADA QUE NÃO OSTENTA CARACTERÍSTICA DEPRECIATIVA OU JOCOSA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ora exercida pela apelante à condenação da instituição de ensino ré ao pagamento de compensação dos danos morais que alega haver experimentado.
2. A regra prevista art. 209 da Constituição Federal estabelece que o ensino será livre aos particulares desde que atendidas as condições das normas gerais de educação (fundamentalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/1996) e devidamente autorizadas e fiscalizadas pelo Poder Público. 2.1. Assim, figura-se inegável a relevância pública da atividade exercida pelas instituições de ensino. Isso não obstante, não pode deixar de ser considerado que as instituições privadas de ensino também exercem uma atividade empresarial e, por isso, exigem uma contraprestação financeira dos alunos para a prestação dos respectivos serviços educacionais. 2.2. A regra prevista no art. 5o da Lei no 9.870/1999 garante aos alunos já matriculados em instituição de ensino, salvo em hipótese de inadimplemento das obrigações, o exercício da pretensão referente à renovação de matrícula, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou a respectiva previsão contratual. 2.3. Em virtude de débitos anteriores, o negócio jurídico de prestação de serviços educacionais foi celebrado por prazo determinado, de 11 de abril de 2023 a 31 de julho de 2023. 2.4. Diante do prazo aludido, foi concedido desconto no montante previamente devido pelos genitores da autora à instituição de ensino ré. 2.5. Assim, diante dos débitos, afigura-se legítimo o impedimento de renovação de matrícula da aluna.
3. Em relação à alegada ilicitude da publicação de imagem fotográfica da recorrente, convém ressaltar que a instituição de ensino recorrida demonstrou a existência de prévia autorização concernente à divulgação da imagem da criança na rede mundial de computadores, por meio do perfil no aplicativo “Instagram” mantido pelo demandado, fornecida, por escrito, pelos responsáveis. 3.1. Em acréscimo, é preciso considerar que a divulgação ora impugnada não contradiz a necessidade de preservação da imagem e da privacidade da criança, prevista nos artigos 17 e 100, inc. V, ambos da Lei no 8069/1990, pois a imagem publicada não ostenta qualquer característica depreciativa. 3.2. A publicação afixada no perfil da instituição de ensino mantido na rede mundial de computadores por meio do aplicativo “Instagram” contém a imagem fotográfica da apelante sorrindo e teve por objetivo chamar a atenção para a “importância de fazer escolhas na infância”, com a sugestão, dirigida aos pais e responsáveis, de condutas como “explique as consequências de cada escolha”, “não limite a criatividade artística”, “permita que a criança faça escolhas” e “ofereça escolhas limitadas”.
4. A reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com o objeto da ação principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. Em virtude do princípio da economia processual, ademais, a reconvenção deve ser proposta por ocasião do oferecimento da contestação e processada juntamente com a causa principal. 4.1. O art. 85, § 1o, do CPC, dispõe que serão devidos honorários de advogado na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.